Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em face do Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão e alienação fiduciária, em que figura consumidor no pólo passivo. O Juízo Suscitado, sob o argumento de que a relação existente entre as partes é de consumo, aduz que a ação deve ser julgada no foro do domicílio do consumidor, razão pela qual, por entender tratar-se de hipótese de competência absoluta, declinou, de ofício, de sua competência para o Juízo Suscitante. O Juízo Suscitante, não concordando, sustenta, e síntese, que a questão seria hipótese de competência relativa, que não pode ser declinada de oficio, devendo ser alegada pelo réu em preliminar de contestação. A questão objeto do presente conflito, em julgado do dia 24/08/2020, foi objeto do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0702383-40.2020.8.07.0000 admitido por este eg. Tribunal, o qual foi admitido a fim de se firmar a tese sobre “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. Na ocasião, determinou-se a suspensão da tramitação de todos os processos em curso que apresentem esse questionamento para evitar julgamentos conflitantes, pois a tese jurídica a ser definida deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, nos termos em que disciplina o artigo 985 do CPC. Sendo assim, SUSPENDO a tramitação do presente recurso até que a matéria venha a ser definitivamente julgada pela eg. Câmara de Uniformização. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator